Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718918-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG RECORRIDO: ADALBERTO TADEU DE ARAUJO, EDNA BARBOSA DE ARAUJO, LORENA SILVA FLOR QUARIGUASY DESPACHO Com relação à petição de ID 36100331, reitero a determinação (ID 24351970) de devolução dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS SOBRAL ROLLEMBERG. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019